Tribunal: TJBA
Processo: 8005730-14.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005730-14.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GIVANILDO DOS SANTOS NOGUEIRA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO INFERINDO A GRATUIDADE SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA NO QUAL DETERMINOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO CONFORME ESTABELECE O DIPLOMA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n.º 8005730-14.2023.8.05.0201, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII